Tribunal: TJSP
Processo: 1029727-78.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Pretensão do Município de São José do Rio Preto à rediscussão do valor fixado no laudo pericial – Inocorrência – Laudo pericial bem fundamentado que não merece reparos – Sentença de procedência mantida – Apelação não provida.